Tribunal: TJDFT
Processo: 0735430-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-15

Ementa:
Violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente. Medidas protetivas. Situação de risco. Indícios. Reclamação improcedente.
I. Caso em exame
1 - Reclamação criminal de decisão que deferiu medidas protetivas em favor da vítima (criança).
II. Questões em discussão:
2 - Discute-se se há elementos que justifiquem fixar medidas protetivas em desfavor do interessado, pai da vítima - criança.
III. Razões de decidir:
3 - A existência de indícios relevantes de vulnerabilidade emocional e risco psicológico à criança, decorrentes do ambiente familiar ao qual é exposta, justifica a concessão de medidas protetivas em seu favor.
4 - Demonstrados indícios de risco iminente à integridade psicológica da vítima – criança de 6 anos -, em razão de intenso conflito familiar entre o pai e a avó materna, devem ser mantidas medidas protetivas que proíbem o pai de se aproximar e manter contato com ela, ao menos até que se realize estudo psicossocial, quando, então, serão avaliados a dinâmica das famílias e o ambiente em que está inserida a vítima, assegurando os seus interesses e bem-estar.
IV. Dispositivo
5 - Reclamação criminal julgada improcedente.
_____
Dispositivo relevantes citado: L. 14.344/22.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1999123, 0753829-43.2024.8.07.0000, Relator Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, julgado em 22.5.25.